Tribunal: TJDFT
Processo: 0706544-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO N° 1 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Verificada a imprescindibilidade da prisão cautelar, especialmente quando em perigo a segurança de vítima de violência doméstica, não há que se falar em ilegalidade da medida.
2. Ordem denegada.